Tribunal: TJDFT
Processo: 0742295-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL REALIZADA ANTES DA CONSTRIÇÃO. TEMA 872/STJ. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido em embargos de terceiro para desconstituir bloqueio de transferência via Renajud, mas atribuiu ao embargante o pagamento de custas finais e deixou de fixar honorários sucumbenciais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o recorrente atualizou os dados cadastrais do veículo antes da constrição judicial, afastando sua responsabilidade pelas custas processuais; e (ii) estabelecer se é cabível condenação do recorrido/embargado ao pagamento de honorários advocatícios diante da revelia e da ausência de pretensão resistida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 872/STJ determina que, “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.
4. A atualização cadastral do veículo constitui elemento determinante para definir a responsabilidade pelas despesas processuais.
5. Os documentos demonstram que a transferência do veículo para o recorrente ocorreu anteriormente à restrição judicial, constando seu nome como proprietário tanto no CRLV-e datado de 9/4/2025 quanto no comprovante de inclusão da restrição emitido em 23/5/2025.
6. Em observância ao Tema 872/STJ, os ônus sucumbenciais — inclusive honorários advocatícios — devem ser integralmente atribuídos ao embargado/apelado, por ter dado causa à penhora indevida, devendo o embargante ser integralmente ressarcido das despesas processuais, já que agiu com boa-fé e diligência, não contribuindo para o surgimento do litígio.
7. A ausência de contestação não impede a condenação do embargado/apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois estes remuneram o trabalho do advogado da parte vencedora, consoante art. 85, caput e §1 4, do CPC. A apresentação de contrarrazões pelo recorrido reforça a necessidade de arbitramento da verba honorária.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.